Tribunal: STF
Processo: RE 543005
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS EM URV. ART. 20, I, DA LEI 8.880/94 CONSIDERADO PELO STF COMO INCOMPATÍVEL COM A CF - RE 313.382-9/SC. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECISÃO DO STF. COISA JULGADA.



    Tendo o título judicial transitado em julgado antes da vigência do parágrafo único do artigo 741 do CPC, mas anteriormente à decisão do STF que consagrou o posicionamento em sentido contrário, deve ser mantida a sua exigibilidade, ante a garantia constitucional (art. 5º, XXXVI) consagrando a irretroatividade da lei em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada.” (Doc. 19, p. 6, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 não afronta o princípio constitucional da coisa julgada, aplicando-se às decisões transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 2.180-35/2001, motivo pelo qual seria inexigível o título executivo judicial em questão (Doc. 21, p. 2-9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade (Doc. 27). 



    A então relatora, Ministra Ellen Gracie, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 100 (Doc. 24, p. 17).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a controvérsia quanto à aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 2.180-35/2001 revela-se inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados de ambas as Turmas e do Plenário desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 873.118-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTIGO 741 DO CPC. APLICAÇÃO ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180/2001. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.072.612-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1.  O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.228.735-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/06/2020, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.



    1. A controvérsia presente nos autos configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não dá ensejo a esta via processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido.” (Recurso Extraordinário 471.656-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/05/2009, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.189.467, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/12/2021, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 parágrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.228.300-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 27/04/2020, destaquei)



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas no Agravo de Instrumento 592.371, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/10/2024; no Recurso Extraordinário com Agravo 907.584, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 08/03/2024; e nos Recursos Extraordinários 1.277.847, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/10/2020; e 590.654, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2024, que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Destaquei)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente